Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-83.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Ação de resolução contratual c.c. reintegração de posse – CDHU – Inadimplemento pelo contratante – Termo de ocupação com opção de compra de imóvel social que não exigia a regularidade registral da propriedade desde o início - Não pagamento das prestações – Resolução – Ocupação do imóvel por longevo período, sem a devida contraprestação – Perdas das parcelas pagas e das eventuais

Ementa:
Ação de resolução contratual c.c. reintegração de posse – CDHU – Inadimplemento pelo contratante – Termo de ocupação com opção de compra de imóvel social que não exigia a regularidade registral da propriedade desde o início - Não pagamento das prestações – Resolução – Ocupação do imóvel por longevo período, sem a devida contraprestação – Perdas das parcelas pagas e das eventuais benfeitorias – Admissibilidade, nessa específica situação, sem violação ao Código de Defesa do Consumidor, por não ser desproporcional – O direito social da moradia não elide a obrigação da contraprestação, no caso, consistente no pagamento das parcelas do financiamento – O retardamento da recorrida em tomar providências para resolver o contrato e reaver o bem, considerando-se a natureza social do empreendimento, de forma a prover habitação à população de baixa renda, não pode ser entendida como violação a boa-fé objetiva, aos deveres de probidade, cooperação e lealdade e ao "dever de mitigar o próprio prejuízo" (duty to mitigate the loss), mas sim em possibilitar ao devedor mais tempo para sanar a dívida e preservar sua moradia, ainda mais, que no caso, a autora foi a maior prejudicada, inexistindo violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – Os bens de sociedade de economia mista afetados ao serviço público essencial a cargo dela são insuscetíveis de usucapião – Precedente do STJ - Recurso desprovido.